Tribunal: TJSP
Processo: 1004109-86.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais e materiais – Autora que sustenta ter sido vítima do "golpe do falso investimento" – Realização de transferências para terceiro após promessa de investimento encontrada na internet – Autora que realizou as transferências de forma livre e espontânea – Ausência de responsabilidade das instituições financeiras - Falha na prestação dos serviços dos

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais e materiais – Autora que sustenta ter sido vítima do "golpe do falso investimento" – Realização de transferências para terceiro após promessa de investimento encontrada na internet – Autora que realizou as transferências de forma livre e espontânea – Ausência de responsabilidade das instituições financeiras - Falha na prestação dos serviços dos réus não demonstrada – Excludente de responsabilidade – Art. 14, §3o, II, do CDC.
Negado provimento ao recurso.